Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de organização criminosa, que atuaria na traficância de drogas e lavagem de dinheiro, no âmbito interestadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente para que responda ao processo em liberdade, medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a estipulação da prisão domiciliar por motivos humanitários, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados, razão pela qual não há de se falar em prisão atemporal.
6. Para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a demonstração de que o tratamento médico para a doença grave acometida, no tumor maligno, com necessidade de tratamento contínuo, não pode ser administrado adequadamente no sistema prisional, o que não ocorreu no presente caso. 6.1. Ademais, o próprio juízo apontado como coator reiterou a possibilidade de autorização para tratamento médico em caso de necessidade, que porventura ocorra durante a sua constrição, sem necessidade de substituição da prisão preventiva
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.